Tribunal: CARF
Processo: 19515.720195/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA.
Inaplicável a regra do Valor Tributável Mínimo – VTM – nas hipóteses em que ficar comprovado que, na verdade, não ocorreram as vendas dos produtos do industrial para a distribuidora, e sim simulação dessas vendas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, bem como solidariamente responsáveis nos casos em que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Inteligência dos arts. 135 e 124, I, do CTN.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DE ATOS SIMULADOS PRATICADOS COM VISTAS AO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
Correto o procedimento da autoridade fiscal consistente em desconsiderar atos simulados praticados com vistas ao não pagamento de tributo, com base no art. 149, VII, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO. LIMITE DEFINIDO PELO STF.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude ou conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%, em decorrência de decisão do STF em repercussão geral (Tema 863).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720195/2020-98
ACÓRDÃO
3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATORIO AVAMILLER DE COSMETICOS LTDA; MICHAEL CEITLIN; JÚLIO
CESAR CÂMARA E MARCELO FAGONDES DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA.
Inaplicável a regra do Valor Tributável Mínimo – VTM – nas hipóteses em
que ficar comprovado que, na verdade, não ocorreram as vendas dos
produtos do industrial para a distribuidora, e sim simulação dessas vendas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA.
EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, bem como
solidariamente responsáveis nos casos em que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Inteligência dos arts. 135 e 124, I, do CTN.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DE ATOS
SIMULADOS PRATICADOS COM VISTAS AO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO.
Correto o procedimento da autoridade fiscal consistente em desconsiderar
atos simulados praticados com vistas ao não pagamento de tributo, com
base no art. 149, VII, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Restando comprovada qualquer das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73
da Lei 4.502, de 1964, impõe-se a aplicação da multa qualificada.
Fl. 18957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
2
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO. LIMITE DEFINIDO PELO STF.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude ou conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%,
em decorrência de decisão do STF em repercussão geral (Tema 863).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas pela recorrente Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda., atinentes à decretação de
nulidade do acórdão recorrido, à decretação de nulidade do auto de infração e ao pedido de
perícia, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da
multa aplicada de 150% para 100% do tributo devido. Por unanimidade, em negar provimento aos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Júlio Cesar Câmara, Marcelo
Fagondes de Freitas e Michael Lenn Ceitlin.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 02, juntado às fls. 18380-18404:
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
em que foi lançado crédito tributário referente ao IPI dos períodos de apuração
compreendidos entre janeiro e dezembro de 2016, acrescido de multa
Fl. 18958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
3
proporcional qualificada, além de juros calculados até 09/2020, no valor total de
R$ 58.512.385,89.
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 3478/3524 a fiscalizada - empresa
do ramo de cosméticos, fabricante de esmaltes e outros produtos de cuidados
pessoais -, "é parte de uma estrutura criada para obter vantagens fiscais,
mediante separação das operações em 'atividade de produção' e 'atividade de
comercialização'. Todas as vendas dos produtos fabricados pela Fiscalizada no
mercado interno, em 2016, foram feitas através de suas distribuidoras (empresas
ligadas, uma vez que pertencem ao mesmo grupo econômico, com dirigentes em
comum, participação societária comum etc.), com quem pratica preços bastante
inferiores àqueles que praticados na comercialização de produtos com o exterior
e, percentualmente, muito inferiores aos praticados pela própria distribuidora
(...)". Acrescenta:
"(...) constatou-se a existência de confusão patrimonial entre as empresas
do grupo, o que enseja considerar que a divisão das operações em
'comercialização' e 'industrialização' é meramente formal e objetiva,
unicamente, economia fiscal mediante ardil que visou modificar as
características do fato gerador (art. 72 da Lei n° 4.502/1964), reduzindo a
base de cálculo sobre a qual incidem o IPI (art. 24, inciso II e III, do Decreto
n° 7.212/2010), o PIS e a COFINS (Lei n° 10.147/2000, art. 1°, inciso I, alínea
“b”, com redação da Lei n° 12.389/2013; e art. 2°)."
3. Na ação a Autoridade Fiscal constatou que a empresa não recebe recursos
suficientes para cumprir suas obrigações financeiras, sendo as liquidações de
despesas baixadas mediante compensação entre contas contábeis relacionadas à
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda., empresa do mesmo grupo
e distribuidora dos produtos fabricados pela Avamiller. Cita alguns exemplos de
lançamentos contábeis referentes a, p. ex., contas de água, energia e aluguéis.
Sobre essa última despesa, detalha:
"21. O contrato de locação é para área de terreno de 4.908,00 m2 e 4.231,
00 m2 de área construída, com valor de aluguel fixado em R$ 74.400,00
(aditivo de dez/2013 – fls. 335/342). O imóvel foi parcialmente sublocado
(área de 586,02 m2) pelo valor de R$ 44.400,00 para Mundial Distribuidora
de Produtos de Consumo Ltda. (fl. 332/334) – foram seguidas todas as
formalidades exigidas na Lei de Locações a respeito de sublocação. O
contrato prevê correção pelo IGP-M. A despesa mensal de locação
suportada pela Fiscalizada em 2016 deveria corresponder a R$ 30.000,00
(74.400,00 – 44.400,00) corrigidos pelo IGPM (há anotação à fl. 327 dizendo
que o valor atual do aluguel seria de R$ 32.993,28). O valor mensal
apropriado ao resultado, conforme conta contábil 52000096 – DESPESAS
COM ALUGUEL DE IMÓVEIS foi de R$ 33.960,71. Diferença entre os valores
(R$ 30.000,00; R$ 32.993,28; e R$ 33.960,71) não esclarecida. Ademais, é
notória a discrepância entre o aluguel suportado pela Fiscalizada de R$
Fl. 18959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
4
33.960,71 - considerada a área construída que lhe era disponível de
3.644,98 m2 (4.231 - 586,02) - e o valor total pago pela locação (R$
84.901,79), particularmente considerando que a sublocatária é sua
coligada, Mundial Distribuidora, que, por 586,02 m2, pagou aluguel de R$
50.941,08. O preço por metro quadrado do aluguel desse único imóvel
compartilhado é: R$ 9,31711/m2 para a Fiscalizada e R$ 86,9272/m2 para
Mundial Distribuidora. Tal 'transferência de despesas' permite, por
exemplo, que a Fiscalizada possa praticar preços finais mais baixos em seus
produtos, uma vez que os produtos fabricados ficam desonerados de parte
do aluguel."
4. Relata diligência na Mundial Distribuidora, tendo sido feitos uma série de
questionamentos referentes ao fato da empresa ter sede no Rio de Janeiro e não
possuir funcionários em nível de direção no estabelecimento matriz e haver esse
tipo de funcionário no estabelecimento 0004 (situado no prédio sublocado da
fiscalizada); ausência de pagamento aos dirigentes informados em GFIP; previsão
contratual tratando de falecimento e interdição quando os sócios são pessoas
jurídicas; previsão contratual que confere soberania sobre negócios da empresa; e
a relação entre os sócios da Mundial S/A Produtos de Consumo (sócio da Mundial
Distribuidora) e os dirigentes da diligenciada (que bastante coincidentes com as
da Fiscalizada); organograma da Mundial Distribuidora; esclarecimentos sobre a
finalidade do estabelecimento 0004 e apresentação de seu contrato de locação;
fotos da forma como o imóvel do estabelecimento 0004 é ocupado. Faz análise
das respostas apresentadas.
5. Aborda a confusão patrimonial entre o Laboratório Avamiller (cujo capital
social pertence a outras duas empresas: Mundial S/A Produtos de Consumo, com
99% das quotas do capital social e Éberle Equipamentos e Processos S/A, com 1%
do capital social), administrado por Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara; a
Mundial Distribuidora, também controlada pela Mundial S/A e cujos
administradores são Júlio César Câmara, Michael Lenn Ceitlin e Marcelo Fagondes
de Freitas; e a própria Mundial S/A, com os mesmos administradores da
distribuidora até outubro de 2019.
6. Afirma que os administradores não constam como beneficiários de
rendimentos a título de pró-labore nas GFIP de 2016 da Avamiller e da Mundial
Distribuidora, constando apenas na GFIP da Mundial S/A.
7. Destaca novamente a coincidência de endereços entra a Avamiller e a Mundial
Distribuidora:
"64. Nos casos destacados, percebe-se que os endereços dos
estabelecimentos, com pequenas modificações (como a inclusão de 'sala')
também são utilizados por mais de uma empresa do Grupo, inclusive, no
endereço da FISCALIZADA, há um estabelecimento da MUNDIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA CONSUMO LTDA, cuja atividade é
apenas venda a varejo (conforme contrato social), o que parece ser muito
Fl. 18960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
5
oportuno, pois a FISCALIZADA efetua vendas EXCLUSIVAMENTE para sua
distribuidora e para o exterior. Muito embora possa parecer oportuno um
estabelecimento varejista do distribuidor junto ao fabricante de produtos
com tributação concentrada na indústria, fato é que esse estabelecimento
0004 da Mundial Distribuidora não efetuou vendas durante o ano de 2016,
entretanto, possui dezenas de funcionários (dados de GFIP) e todos eles
relacionados a atividades gerenciais ou administrativas, como gerentes de
venda, advogados, contadores, analistas de recursos humanos, profissionais
de publicidade etc."
8. Comentando acerca das estruturas das empresas, aponta que a Avamiller não
possui setor de vendas, sendo que em 2016 99,30% dessas vendas para o
mercado interno foram feitas para a Mundial Distribuidora que, por sua vez, não
possui setor de compras, uma vez que praticamente todos os produtos
cosméticos que revende são adquiridos, quase que exclusivamente, da primeira,
caracterizando a interdependência entre as duas sendo, conforme a Autoridade
Fiscal, "questionável a quem compete a fixação dos preços praticados pela
fabricante bem como o que deve ser produzido, pois a demanda por seus
produtos é absolutamente controlada pela distribuidora". Indagada no início da
ação, a empresa não informou quem seria o responsável pela determinação dos
preços. Entretanto, pesquisando os nomes constantes das planilhas apresentadas
pela Avamiller, a fiscalização verificou tratarem-se de funcionários da Mundial
Distribuidora os autores das mesmas. Assim, concluiu:
"71.1. os controles de custos de produção da Avamiller, normalmente
atividade interna das empresas, está sob o controle de um funcionário
contratado pela Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. para
área de contabilidade;
71.2. os preços de venda dos produtos Avamiller é de competência de um
funcionário da Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda;
71.3. os funcionários Wagner e Juliana estão vinculados ao CNPJ 0004 da
Mundial Distribuidora, cujo endereço é o mesmo da Avamiller (rua Santana
de Ipanema, 1118 – Cumbica – Guarulhos) e cuja atividade não parece ser
operacional, pois esse estabelecimento não realiza vendas (muito embora,
em contrato social, conste que se trata de um estabelecimento
exclusivamente varejista)"
9. Relativamente aos produtos fabricados em seu laboratório, a fiscalização afirma
que a Avamiller não é proprietária das marcas, registradas no INPI pela Mundial
S/A, tendo sido "algumas delas foram cedidas pelo próprio Laboratório Avamiller
de Cosméticos Ltda, como a marca IMPALA COSMÉTICOS®, com registro publicado
desde 2004, mas cuja propriedade foi cedida à MUNDIAL S/A PRODUTOS DE
CONSUMO em 2010". Acrescenta que "ao que consta dos registros das marcas
IMPALA, no INPI, além de não haver pagamento de royalties, também não há
contrato de cessão de uso ou de licença das marcas, pois esses contratos, se
Fl. 18961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
6
existissem, deveriam estar averbados no INPI", sendo que nos registros da Anvisa
a empresa Avamiller acaba por ser indicada como proprietária da marca.
10. A fiscalização exemplifica a fabricação e venda pela Avamiller em 2016 de uma
linha de produtos cosméticos com a marca Sandy® (relacionado à artista Sandy
Leah Lima). Em face do uso comercial do nome da artista, requereu a
apresentação do contrato de licenciamento da marca, tendo ficado exposta a
confusão entre as empresas e o papel da Mundial Distribuidora, apresentada
como "licenciada" no contrato, constando a Avamiller e a Mundial S/A como
intervenientes. Assim, não sendo fabricante, a Mundial Distribuidora somente
poderia produzir os bens sob encomenda, sujeita à equiparação pela legislação do
IPI, sendo tal fato suficiente para que a base de cálculo do imposto e das
contribuições sociais dos produtos sujeitos a tributação concentrada fossem o
preço praticado pela Mundial Distribuidora, não o preço de venda do Laboratório
Avamiller.
11. Afirma ser evidente que o tratamento tributário vantajoso conferido pelo
Decreto n° 1.217/1994 e pelo regime de tributação concentrada da Lei n°
10.147/2000, somente seria significativo se a saída de produtos do fabricante
fosse feita a preços muito baixos se comparados aos preços de comercialização
(ou preços de mercado). "Nesse ponto, cumpre destacar que essa fiscalização
identificou uma relação entre 'preço de venda do fabricante'/'preço de venda da
distribuidora' que, em média, representa um coeficiente de 1 para 3,3 – ou seja, o
preço praticado pela distribuidora é, na média, 330% maior que o praticado pela
fabricante."
12. Prossegue a Autoridade: "Prova do interesse da empresa fiscalizada e de suas
interligadas na forma vantajosa (e excepcional) prevista no Decreto n° 1.217/1994
é que, quando o Poder Executivo, através da publicação do Decreto n°
8.393/2015, retirou do ordenamento a tributação diferenciada dos cosméticos da
posição 3304, a Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. ingressou
com medida judicial para garantir que seus produtos não fossem tributados pelo
IPI na saída da comercial distribuidora, pois se isso ocorresse, a construção da
estrutura que vinha garantindo redução de tributos federais estaria, ao menos em
parte, comprometida".
13. A Autoridade Fiscal destaca a falta de autonomia financeira da Avamiller, cujas
obrigações eram liquidadas por terceiros vinculados (normalmente a Mundial
Distribuidora ou Mundial S/A). Cita longamente uma série de exemplos,
fundamentados em lançamentos contábeis.
14. Por fim, demonstra também com detalhes a forma de apuração da base de
cálculo para fins do lançamento; aponta como sujeitos passivos solidários a
Mundial Distribuidora, a Mundial S/A, Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e
Marcelo Fagondes de Freitas; e justifica a qualificação da multa.
15. Foram cientificadas a Avamiller em 06.10.2020; Mundial S/A em 07.10.2020;
Michael Ceitlin em 20.11.2020 (edital); Júlio César Câmara em 07.10.2020;
Fl. 18962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
7
Marcelo Fagondes de Freitas em 10.10.2020; não estando anexada ao processo a
ciência da Mundial Distribuidora. Dia 03.11.2020 apresentou tempestivamente
impugnação a Avamiller e dia 04.11 os responsáveis, com os argumentos abaixo.
15.1. Avamiller (fls. 3570/3655):
a) Como primeira preliminar, aponta nulidade pelo fato do lançamento estar
sustentado em meros indícios, sem elementos de prova, alegando que a
presunção em questão só poderia seguir adiante se existisse a desconsideração
dos negócios da empresa adquirente, no caso a empresa interdependente
Mundial Distribuidora. Acrescenta: "Tal presunção se baseia na não provada
assertiva do Sr. Agente Fiscal (sob itens 119 e seguintes do TVF), de que existiu
uma 'simulação das operações entre Avamiller e Mundial Distribuidora', para
separar as suas atividades industrial e comercial (apesar de nada ser questionado
contra a adquirente). Ademais, o AFRFB diz que há uma 'confusão patrimonial no
grupo' (mas não cita a empresa adquirente dos produtos), o que faz surgir a
conclusão de que a citada segregação das atividades é 'artificial e aparente'. ";
b) Na segunda preliminar entende que o lançamento deva ser declarado
insubsistente porque constam do auto dispositivos referentes à falta de
pagamento do imposto, não tendo sido cometida tal infração. Julga que a infração
cometida refere-se à infringência de obrigações acessórias, no caso a falta de
escrituração e lançamento de débitos nas notas fiscais;
c) A terceira preliminar é prosseguimento da segunda, defendendo a Impugnante
que houve erro na descrição da conduta infracionária e do dispositivo legal
descumprido, que não teria sido a "falta de pagamento" mas o "não cumprimento
de obrigação acessória";
d) Na quarta preliminar, a Impugnante contesta o enquadramento legal utilizado,
uma vez que nenhuma das disposições legais indicadas "impõem que a
Impugnante, faça o recolhimento do IPI com base no faturamento obtido pela
Distribuidora interdependente, cuja respectiva tributação é reduzida a zero, em
função da sistemática de apuração do IPI", afirmando que "o Sr. Agente Fiscal
deixou de descrever no TVF a disposição legal infringida, o que traz um gigantesco
prejuízo à Impugnante, que não pode identificar a imputação, e então, apresentar
sua defesa"
e) Mais uma vez referindo-se à fundamentação legal, a quinta preliminar reclama
da falta de menção da regra legal que imponha o pagamento do imposto;
f) Na sexta preliminar a Impugnante manifesta entendimento de que não existe
norma legal em nosso ordenamento jurídico que permite a autuação, restando
claro que o Auditor está se utilizando da discricionariedade a qual a Administração
Pública lhe confere, para agir de forma ilegal;
g) Aponta ilegitimidade passiva na sétima preliminar, uma vez que prevalece a
interpretação dada pelo § 1o, do art. 7o, da Lei 7.798/89, que enquadra o
atacadista interdependente como estabelecimento industrial e, portanto,
Fl. 18963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
8
contribuinte do IPI, descabendo o argumento de que o Decreto 1.217/94 teria
criado uma exclusão na norma, uma vez que pelo princípio da hierarquia das leis
uma norma legal só pode ser alterada por uma lei de igual ou maior patente.
Ademais, "é fato que foi editado o Decreto 8.383/95, que impõe ao atacadista
interdependente adquirente, a condição de contribuinte do IPI", devendo
qualquer cobrança de diferença ser feita contra a distribuidora interdependente;
h) Na oitava preliminar faz referência ao auto de infração objeto do processo
11080.737139/2020-38, através do qual a Mundial S/A recebeu lançamento de IPI
sem imposição de multa agravada. Entende que se naquele processo não houve a
imposição de multa de 150%, neste também não deveria ter, por inexistirem
indícios de fraude;
i) A nona preliminar refere-se ao processo 140314.720662/2018-57, cujo auto de
infração lavrado contra a ora Impugnante fundamenta-se na alegada inexatidão
de lançamento do IPI, sob o argumento de Inobservância do VTM. Afirma que o
atual trata de capitulação residual já absorvida por aquele lançamento, não sendo
"possível penalizar o contribuinte duas vezes, em face das mesmas operações,
sendo irrelevante, para fins de aplicação do princípio da consunção, que os ilícitos
tributários que absorvem ou que são absorvidos, sejam comissivos ou omissivos
entre si";
j) No mérito, defende ser lícita e válida sua operação, relatando ser prática
corriqueira no mercado brasileiro e mundial, sendo fato que muitas empresas
prescindem da manutenção de parque fabril próprio, vindo a se valer de outras
empresas para a produção dos seus bens e produtos. Nesses casos, a empresa
dita comercial se concentra exclusivamente na promoção, venda e distribuição
dos produtos, deixando o respectivo fabrico em mãos de empresa industrial
dedicada;
k) Alega que as três pessoas jurídicas acima indicadas têm personalidades jurídicas
distintas; com atividades próprias; gestão autônoma; negócios exclusivos; além de
possuírem registros, inscrições e cadastros individualizados. Cita exemplos da
autonomia das empresas (ações trabalhistas, alvarás, etc), juntando documentos
ao processo;
l) "Essa segregação de negócios, se mostra expresso nas embalagens dos produtos
produzidos pela Impugnante, onde se nota que há ostensiva indicação da
Impugnante como fabricante dos produtos, e menção do registro da Anvisa
respectivo, vinculado ao seu nome. Ou seja, a embalagem dos produtos deixa
muito claro que os negócios industrial e atacadistas são feitos de forma isolada,
cada um com sua vida própria. Vide, nesse sentido, as embalagens anexadas."
m) Destaca a inexistência da declaração de inidoneidade da empresa
interdependente Mundial Distribuidora, afirmando que a exigência de que a
Impugnante pague o IPI com base em seu faturamento só seria admitida se
existisse declaração prévia de inidoneidade. Acrescenta: "o trabalho fiscal
realizado só pode trazer reflexos para as operações das empresas cujos negócios
Fl. 18964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
9
foram objeto de descaracterização e, mesmo assim, para os temas que foram
descaracterizados. Assim, o objeto do presente deveria estar adstrito à
Impugnante e à Mundial S/A (co-responsável), quanto a movimentação financeira
entre elas. Não e nunca se poderia atacar a operação de revenda praticada pela
empresa interdependente chamada Mundial Distribuidora de Produtos de
Consumo Ltda";
n) "Do exposto, impossível a desconsideração das operações praticadas pela
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo, em especial aquelas que trazem
efeitos para terceiros, no caso a Impugnante, razão pela qual o processo
administrativo deve transcorrer com o efetivo reconhecimento de todos os atos
jurídicos praticados pela citada distribuidora, mormente a consideração de que se
trata de empresa atacadista, cujas operações de revenda não sofrem incidência
do IPI. ";
o) No que diz respeito à afirmação feita pela Fiscalização de que não teria havido
pagamento de fornecedores pelo caixa da Impugnante:
3. Contudo, as alegações fiscais estão TOTALMENTE INCORRETAS, visto que
o suprimento de caixa, necessário para girar as atividades da Impugnante,
tinha como origem os créditos decorrentes das vendas realizadas à
empresa Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.
Nesse sentido, basta notar o documento 181/205, 314/326, 356/363, que
demonstra os lançamentos contábeis da Impugnante, e onde constam
esses créditos, decorrentes das vendas realizadas no período. Desse mesmo
documento, nota-se a demonstração de quitação desses haveres pela
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.
4. Ou seja, da análise desse lançamento contábil, clara, lógica e imediata a
conclusão de que a alegação fiscal é totalmente indevida, sem qualquer
base fática. Com efeito, a Impugnante desmonta o malfadado argumento
fiscal de que a Impugnante se abastecia de caixa via aportes da sua holding,
o que, segundo o AFRFB, demonstra uma confusão patrimonial.
.....
5. Para que não pairem dúvidas: A Impugnante é fornecedora da Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda que, por sua vez, e com fins de
liquidação dessas dívidas, pagava os fornecedores da Impugnante, em
operação comercial denominada assunção de dívidas. Os respectivos
registros contábeis eram assim lançados nos livros contábeis da
Impugnante:
...
É certo que o simples fato do respectivo valor não transitar pela conta
corrente da Impugnante, em nada desvirtua a lisura da operação, pois é
inegável o direito do credor em solicitar ao devedor que quite diretamente
Fl. 18965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
10
as suas dívidas, enviando o respectivo recurso ao seu credor (fornecedor).
Trata-se da figura da assunção de dívidas.
9. De toda a forma, é certo que a Impugnante efetivamente recebia
recursos da sua controladora (Mundial S/A), isso baseado em contrato de
mútuo, contudo em valor bem inferior ao que era liquidado na forma supra.
Portanto, resta totalmente descontruída a alegação fiscal de que a
Impugnante girava sua operação com valores enviados pela controladora
Mundial S/A, o que, por conseguinte, exclui as malfadas alegações de que a
operação da Impugnante era 'artificial e aparente'."
p) No que se refere aos fretes, aponta que "o Sr AFRFB não se atentou que a
Impugnante fez suas vendas sob a condição FOB (Freen on Bord), pela qual o frete
da operação de vendas é suportado pelo adquirente", sendo "algumas poucas
vendas foram realizadas sob a condição CIF (Cost, Insurance and Freight), pela
qual a Impugnante fez o pagamento dos fretes de suas vendas.";
q) Cita art. 2o da CLT, que trata da responsabilidade subsidiária de empresas do
mesmo grupo econômico, assim como súmula 129 do TST, para manifestar o
entendimento de ser possível e legal a prestação de serviços de empregados para
empresas do mesmo grupo econômico;
r) Aduz que a Fiscalização pretende penalizar a Impugnante por esta ter realizado
um planejamento tributário que é "uma forma de organização societária que visa
economia fiscal, respeitados sempre os limites da lei." Acrescenta:
"Ou seja, planejamento tributário, também conhecido como elisão fiscal,
não envolve em nenhum momento e sob nenhuma forma o elemento
ilicitude. Tudo é feito dentro dos limites da lei. Assim, resta claro que o Sr.
Agente Fiscal confunde os conceitos de evasão e elisão fiscal.
....
8. Ora, não cabe à autoridade fazendária questionar o fundamento pelo
qual determinada operação societária foi realizada, e muito menos
questionar os benefícios trazidos pela adoção de tal estrutura societária.
....
10. Resta claro que o Sr. Agente Fiscal autuou a Impugnante por ela ter
como único propósito negocial a redução da carga tributária, como se tal
fato fosse uma infração à legislação!!!
Ocorre que não existe nenhuma norma em nosso ordenamento jurídico que
autorize a Administração Pública a autuar contribuintes que tenham uma
estrutura que vise o pagamento do menor número de impostos possíveis."
s) Indica a ausência de ofensa ao parágrafo único do art. 116 do CTN:
"1. Conforme já exposto na presente defesa, não existe em nosso
ordenamento jurídico norma anti-elisiva que impeça o contribuinte de
Fl. 18966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
11
organizar seus negócios, de forma lícita, a fim de reduzir a carga tributária
incidente em suas operações.
2. Entretanto, para que não restem dúvidas de que a Impugnante não
infringiu qualquer preceito legal vigente, cumpre-nos analisar a regra
contida no parágrafo único do artigo 116 do CTN, para que fique claro, de
uma vez por todas, que tal preceito é uma norma de caráter anti evasivo e
não anti elisivo, e portanto, não aplicável ao presente caso e à Impugnante.
Vejamos:
(...)
4. Apesar da norma supra referida não estar em pleno vigor, tendo em vista
estar pendente de regulamentação através de lei ordinária, resta claro que
tal norma não pode ser aplicada à Impugnante, por não estar envolvido o
elemento da dissimulação no presente caso.
.........
5. A fim de comprovar que a argumentação da Impugnante procede
totalmente, cumpre-nos citar o Parecer à Medida Provisória no 66/02 do
Relator Deputado Benito Gama (PTB/BA), apresentado em Plenário.
Isso porque a MP no 66/02 pretendeu, em seus artigos 13 e 14, entre
outros, regulamentar a parágrafo único do artigo 116 do CTN. Entretanto, o
próprio Relator houve por bem sugerir a supressão dos artigos que
tratavam de elisão. (...)
........
Ora, após análise de referida supressão, resta claro que o parágrafo único
do artigo 116 do CTN é uma norma anti evasão e não anti elisão, assim
inaplicável à operação da Impugnante tratado nesse Auto de Infração.
5. E mesmo que assim não o fosse, cumpre-nos ressaltar que o parágrafo
único do artigo 116 do CTN é inconstitucional, por ferir de forma direta os
princípios da legalidade e do Estado Democrático de Direito, uma vez que a
realização do princípio da capacidade contributiva e da isonomia constitui
tarefa do legislador, e não da administração tributária."
t) Defende a inexistência de simulação "uma vez que nenhuma das características
necessárias para configurar a simulação anulável nos termos do Código Civil de
1916 está presente: não houve a intenção de prejudicar terceiros ou de violar
disposição de lei, não existiu a prática de atos que aparentassem transmitir coisas
ou direitos a pessoas diferentes, que contivessem declaração falsa ou que fossem
pré-datados ou pós datados.";
u) Reitera a legalidade do planejamento fiscal, entendendo que o veto
presidencial no PL de Conversão no 63 - MP 219/04 para Lei no 11.051, de 2004 -
teria homologado esse entendimento;
Fl. 18967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
12
v) Referindo-se à MP 497/2010, afirma que "A maior prova da efetividade e da
validade da operação realizada pela Impugnante, no caso a não tributação pelo IPI
sobre o faturamento da empresa interdependente, está no fato de que o Poder
Executivo, em passado recente, editou Medida Provisória (não convertida em lei)
para expressamente incluir a Distribuidora Interdependente, revendedora de
produtos fabricados por empresa industrial de seu grupo econômico, na
obrigação do recolhimento do PIS/COFINS";
w) Ressalta a legalidade da venda para empresa interdependente, inexistindo
ilícito na transação. Cita decisões administrativas;
x) Reclama de erros na apuração do tributo:
"1. O Sr. AFRFB, certamente para diminuir o seu trabalho, apurou a base
tributável de acordo com o faturamento/revenda da empresa revendedora,
ou seja, não reconstituiu o preço de cada produto, de acordo com o valor
de revenda respectiva.
Ou seja, ao invés de se apurar a base tributável por produto e volumes
vendidos mensalmente, a apuração respectiva foi complessiva, onde se
utilizou o valor do faturamento da empresa interdependente, sobre o qual
se aplicou a alíquota do IPI.
2. Evidente que esse é um erro crasso na apuração do crédito fiscal, visto
que só parte das operações da Distribuidoras Interdependente é que estava
sujeita a venda de produtos originalmente tributados pelo IPI.
Nesse particular, ainda, necessário dizer que o Sr. AFRFB haveria de ter
usado o preço do produto vendido no mês anterior ao da operação, isso
pela aplicação análoga das disposições do artigo 196 do RIPI/10 (...)...
3. O AFRFB, no afã de inflar indevidamente o valor do faturamento da
Distribuidora Interdependente, não ponderou a respectiva composição do
faturamento, de sorte a excluir as parcelas de preços relativas ao ICMS-ST e
IPI.
....
7. Ora, e como já dito à exaustão, a base tributável das contribuições deve
seguir a lei de regência respectiva, especialmente a que determina as
exclusões tributáveis, em especial por redução a zero das alíquotas, onde se
enquadram as vendas para as regiões incentivas do norte do Brasil.
...
8. Como visto, existem vários erros que efetivamente impedem o
conhecimento do Auto de Infração, e que justificam seu cancelamento.
Caso não seja esse o caminho, o valor da redução deverá ser
proporcionalmente reduzido."
Fl. 18968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
13
y) Contesta a qualificação da multa e o fato do valor da mesma caracterizar
confisco;
z) Ao final, requer perícia para a qual indica quesitos a serem respondidos, além
da possibilidade de juntada posterior de provas e sustentação oral.
15.2. Em impugnações semelhantes, os responsáveis em síntese apresentam as
seguintes alegações:
a) Contestam a sujeição passiva solidária pela falta de indicação no Auto da
motivação para a eleição dos coobrigados;
b) Salientam que não têm legitimidade passiva para responder ao auto de
infração, pois quem vem sendo autuada é a sociedade, a qual, por ter
personalidade própria, não se confunde com as pessoas físicas daqueles,
tampouco com as pessoas jurídicas;
c) Entendem que o simples fato da empresa ficar inadimplente no
pagamento de suas obrigações não autoriza que tal encargo seja
transferido para os sócios, diretores, administradores ou interdependentes,
uma vez que aquela tem a responsabilidade direta em honrar seus
compromissos, mesmo porque está em pleno funcionamento;
d) A única possibilidade de penetração na personalidade jurídica surge
quando são verificados abusos que autorizam a sua desconsideração,
conforme letra do art. 50 do Código Civil, não sendo esse o caso da
presente.
e) A responsabilização de sócio por obrigação da sociedade, em virtude da
desconsideração da personalidade própria desta, somente é jurídica,
quando resulta de sentença judicial condenatória proferida em ação de
conhecimento de que é parte ou litisconsorte passivo o sócio;
f) A própria Receita Federal entende que a descabe responsabilizar
solidariamente os administradores da pessoa jurídica quando não
comprovado que tenham praticado atos com excessos de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos;
g) Requerem as suas exclusões do pólo passivo.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VALOR TRIBUTÁVEL
Inaplicável a regra do valor tributável mínimo para as hipóteses em que ficar
comprovado que, na verdade, não ocorreram as vendas dos produtos da
Fl. 18969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
14
fabricante para a distribuidora, ambas controladas pela mesma empresa,
inexistindo autonomia das pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de fato de
poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade solidária para
satisfação dos créditos tributários constituído por meio de lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ADMINISTRADORES.
Dentre outros, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (ELISÃO
FISCAL). ART. 149, VII, DO CTN. SIMULAÇÃO (DISSIMULAÇÃO).
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da fraude, a
tipificação da conduta e o respectivo mecanismo de apuração se dão pelo art.
149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente, Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda, interpôs recurso
voluntário em face do sobredito acórdão, consoante petição acostada às fls. 18431-18536, por
meio do qual, repisa os supracitados argumentos apresentados na impugnação.
Os recorrentes, responsáveis solidários, Júlio Cesar Câmara, Marcelo Fagondes de
Freitas e Michael Lenn Ceitlin, também interpuseram recursos voluntários em face do aludido
acórdão, conforme petições juntadas aos autos, mediante os quais repisaram os mencionados
argumentos apresentados nas impugnações, vale dizer, contestam as suas responsabilidades
solidárias pela autuação em comento.
É o relatório.
Fl. 18970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
15

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda,
doravante Avamiller, e os recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Júlio
Cesar Câmara, Marcelo Fagondes de Freitas e Michael Lenn Ceitlin são tempestivos e atendem aos
demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais os conheço.
Preliminares – nulidade do acórdão recorrido
O recorrente Avamiller pleiteia a nulidade do acórdão recorrido.
Sem razão o recorrente, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado, não havendo nenhum vício a ser sanado. A DRJ apreciou a matéria sob julgamento
e rejeitou as preliminares arguidas de forma fundamentada. Com efeito, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, se os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-se precedentes do STJ (Superior tribunal
de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA-
PROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, embora rejeite os embargos
de declaração opostos, manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com
o recurso e consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo
desnecessária a manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados
como violados pela parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9
– Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
Fl. 18971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
16
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Também não há que se falar em nulidade da decisão recorrida em razão constar da
decisão matéria referente ao outro auto de infração lavrado na mesma ação fiscal, referente ao
PIS/Cofins, na medida em que o recorrente demonstrou por meio da impugnação e do recurso
voluntário perfeito entendimento acerca dos fundamentos de fato e de direito referentes à
autuação em questão, de modo que não houve nenhum prejuízo ao recorrente.

Logo, rejeito as preliminares concernentes à nulidade do acórdão recorrido.
Preliminares – nulidade da autuação
Quanto as preliminares apresentadas pelo recorrente Avamiller em face da
autuação, cumpre assinalar que muitas se referem, na verdade, ao mérito da autuação, que será
analisado posteriormente, e as demais não merecem acolhida, já que não há nenhuma nulidade
na autuação em tela, na medida em que, conforme detalhadamente descrito pela autoridade
fiscal no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 3478-3524), as infrações constatadas pela
Fiscalização estão tipificadas de forma adequada e devidamente fundamentadas, com a
delimitação dos fatos constatados e descrição correta das normas aplicáveis.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Ademais, as conclusões da Fiscalização referentes a outras autuações, até mesmo
em face de empresas do mesmo grupo, não se aplicam a uma outra autuação, de modo que para
cada caso há uma fundamentação específica da Fiscalização e direito à defesa por parte do
autuado. Assim, as conclusões da Fiscalização e a matéria referente ao auto de infração do
processo n. 11080.737.139/2020-38, lavrado em face da Mundial S/A, se referem tão somente ao
aludido processo, não se aplicam ao caso em apreço, notadamente porque lá se trata de VTM
(Valor Tributável Mínimo) e aqui de simulação de operações com vistas ao não pagamento do IPI
devido pelo estabelecimento fiscalizado.

Portanto, rejeito as preliminares atinentes à nulidade do auto de infração.

Mérito

Da simulação das operações de venda entre o recorrente (Avamiller) e a comercial
atacadista (Distribuidora Mundial)
Fl. 18972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
17
Quanto ao mérito, conforme detalhadamente consignado no TVF – Termo de
Verificação Fiscal (fls. 3478-3524), constata-se que a Fiscalização, por meio da análise de diversos
documentos e informações prestadas pelo recorrente Avamiller no curso da ação fiscal,
evidenciou que a empresa controladora (Mundial S/A) e a principal distribuidora (Mundial
Distribuidora) eram as responsáveis por grande parte dos pagamentos das despesas do
estabelecimento industrial recorrente (Avamiller). Também identificou a Fiscalização o
reconhecimento de receitas operacionais do recorrente Avamiller sem o correspondente ingresso
do recurso no seu caixa, o que demonstra existir nítida confusão patrimonial no grupo, concluindo
que a separação das atividades de fabricação e venda do recorrente Avamiller e da distribuidora
principal Mundial Distribuidora é apenas aparente, criadas tão somente para não pagar o IPI
realmente devido na saída dos produtos do estabelecimento industrial Avamiller para a Mundial
Distribuidora, devendo, dessa forma, ser considerado como valor tributável o valor referente à
comercialização dos produtos da mencionada distribuidora com terceiros.
Para o período em apreço (2016), a composição e os administradores das
supracitadas empresas, (i) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. (Avamiller), (ii) Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (Mundial Distribuidora) e (iii) Mundial S/A Produtos
de Consumo (Mundial S/A), segundo constatado pela Fiscalização e consignado no TVF, é a
seguinte:
1) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.(cujo capital social pertence a outras
duas empresas: Mundial S/A Produtos de Consumo, com 99% das quotas do
capital social e Éberle Equipamentos e Processos S/A, com 1% do capital social),
é administrado por Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara;
2) Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda, também controlada pela
Mundial S/A e cujos administradores são Michael Lenn Ceitlin, Júlio César
Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas; e
3) Mundial S/A Produtos de Consumo, com os mesmos administradores da
distribuidora até outubro de 2019.
A Fiscalização fez uma análise pormenorizada da confusão patrimonial entre
Avamiller, Mundial Distribuidora e Mundial S/A e constatou, por exemplo, que a aludida holding
Mundial S/A sequer era destinatária das mercadorias, mas, mesmo assim, pagava despesas do
estabelecimento industrial recorrente Avamiller.
A Fiscalização solicitou a apresentação de comprovantes de liquidação de diversas
despesas, como água, energia elétrica, telefonia, manutenção de prédios, instalações, sistemas,
vigilância, aluguéis e armazenagem e, após análise, constatou que por meio da escrituração
contábil, que o efetivo pagamento era feito pela coligada Mundial Distribuidora:
15. Ainda na Solicitação de Juntada feita em 20/05/2019, foram apresentados os
comprovantes de despesa com energia elétrica (fls. 211/253); comprovantes de
pagamento de despesas de energia elétrica (fls. 254/277) e razão das contas
Fl. 18973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
18
21300002.01 – FORNECEORES SERVIÇOS e 52000027.01 – ENERGIA ELÉTRICA (fl.
278/301) – ver aba “ENERGIA” do Anexo I ao TVCF.
16. Tal qual se verificou em relação às despesas com consumo de água
encanada, os pagamentos dos consumos de energia elétrica são efetuados por
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (doravante Mundial
Distribuidora) e a escrituração dos pagamentos observam a estrutura apresentada
sob a forma de modelo no item 14 desse termo, portanto, outra vez mais se
observa que a Fiscalizada não recebe recursos para cumprir suas obrigações
financeiras, sendo as liquidações de despesas levadas a resultado baixadas
mediante compensação entre contas contábeis relacionadas à Mundial
Distribuidora.
17. Também em 20/05/2019 apresentou Solicitação de Juntada para entregar
comprovantes pagamento de aluguel. Foram apresentados documentos
bancários de transferência da Mundial Distribuidora para Centerleste
Empreendimentos Co (fls. 302/313)e escrituração das despesas nas contas
52000069.01 – DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS (conta cujos lançamentos
não possuem valores coincidentes com aqueles constantes dos documentos de
transferência apresentados) e 21300002.01 – FORNECEDORES SERVIÇOS (onde
foram destacados alguns lançamentos, porém, sem coincidência de valores com
os documentos) e contrato de locação (fls. 327/342).
18. A escrituração dos valores de alugueis segue procedimento análogo aos
descritos acima em relação a despesas de consumo de água encanada e de
energia elétrica. A conta de resultado (52000069) recebe lançamento a débito
com a parcela do valor pago que corresponde ao aluguel da Fiscalizada. No
mesmo lançamento contábil de terceira fórmula é feito débito na conta de
Realizável a Longo Prazo (12130016.00 – MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA CONSUMO) com a diferença do valor da prestação do aluguel e
crédito na conta de passivo 21300002 – FORNECEDORES DE SERVIÇOS. (destaques
nosso)
Acerca das despesas de aluguel, por exemplo, a Fiscalização constatou, em uma
locação efetuada pela recorrente e sublocada à Mundial Distribuidora, uma discrepância entre o
aluguel suportado pelo recorrente e o pela sublocatária Mundial Distribuidora:
21. O contrato de locação é para área de terreno de 4.908,00 m2 e 4.231, 00 m2
de área construída, com valor de aluguel fixado em R$ 74.400,00 (aditivo de
dez/2013 – fls. 335/342).
O imóvel foi parcialmente sublocado (área de 586,02 m2) pelo valor de R$
44.400,00 para Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (fl. 332/334)
– foram seguidas todas as formalidades exigidas na Lei de Locações a respeito de
sublocação. O contrato prevê correção pelo IGP-M. A despesa mensal de locação
suportada pela Fiscalizada em 2016 deveria corresponder a R$ 30.000,00
(74.400,00 – 44.400,00) corrigidos pelo IGPM (há anotação à fl. 327 dizendo que o
valor atual do aluguel seria de R$ 32.993,28). O valor mensal apropriado ao
Fl. 18974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
19
resultado, conforme conta contábil 52000096 – DESPESAS COM ALUGUEL DE
IMÓVEIS foi de R$ 33.960,71. Diferença entre os valores (R$ 30.000,00; R$
32.993,28; e R$ 33.960,71) não esclarecida. Ademais, é notória a discrepância
entre o aluguel suportado pela Fiscalizada de R$ 33.960,71 - considerada a área
construída que lhe era disponível de 3.644,98 m2 (4.231 - 586,02) - e o valor total
pago pela locação (R$ 84.901,79), particularmente considerando que a
sublocatária é sua coligada, Mundial Distribuidora, que, por 586,02 m2, pagou
aluguel de R$ 50.941,08. O preço por metro quadrado do aluguel desse único
imóvel compartilhado é: R$ 9,31711/m2 para a Fiscalizada e R$ 86,9272/m2 para
Mundial Distribuidora. Tal “transferência de despesas” permite, por exemplo,
que a Fiscalizada possa praticar preços finais mais baixos em seus produtos, uma
vez que os produtos fabricados ficam desonerados de parte do aluguel.
(destaque nosso)
Constatou ainda a Fiscalização que aludidos administradores não constam como
beneficiários de rendimentos, a título de pró-labore, nas GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) de 2016 do Avamiller e da
Mundial Distribuidora, constando apenas na GFIP da Mundial S/A, bem como que há uma
coincidência de endereços entre Avamiller e um estabelecimento da Mundial Distribuidora,
conforme consignado pela autoridade fiscal no TVF, a seguir reproduzido:
64. Nos casos destacados, percebe-se que os endereços dos estabelecimentos,
com pequenas modificações (como a inclusão de "sala“) também são utilizados
por mais de uma empresa do Grupo, inclusive, no endereço da FISCALIZADA, há
um estabelecimento da MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
CONSUMO LTDA, cuja atividade é apenas venda a varejo (conforme contrato
social), o que parece ser muito oportuno, pois a FISCALIZADA efetua vendas
EXCLUSIVAMENTE para sua distribuidora e para o exterior.
Muito embora possa parecer oportuno um estabelecimento varejista do
distribuidor junto ao fabricante de produtos com tributação concentrada na
indústria, fato é que esse estabelecimento 0004 da Mundial Distribuidora não
efetuou vendas durante o ano de 2016, entretanto, possui dezenas de
funcionários (dados de GFIP) e todos eles relacionados a atividades gerenciais ou
administrativas, como gerentes de venda, advogados, contadores, analistas de
recursos humanos, profissionais de publicidade etc. (destaques do original)
Apurou a Fiscalização que o Avamiller não possui setor de vendas, que em 2016
99,30% das vendas para o mercado interno foram realizadas para a Mundial Distribuidora, a qual
não possui sequer setor de compras, já que quase todos os produtos cosméticos que revende são
adquiridos do recorrente (Avamiller), caracterizando a interdependência.
Indagado o recorrente pela Fiscalização sobre quem determinava os preços,
quedou-se silente. Da análise dos nomes constantes das planilhas apresentadas durante a ação
fiscal, referentes a custos de produção e preços de vendas do Avamiller, verificou a Fiscalização
que foram elaboradas por empregados da Mundial Distribuidora (Wagner e Juliana).
Fl. 18975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
20
Constatou-se ainda que o Avamiller não é proprietário das marcas dos produtos por
ele fabricados, bem como que não há pagamento de royalties ou contrato de cessão de uso ou de
licença, que deveriam ser averbados no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), e que
nos registros da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ), porém, o Avamiller é indicado
como proprietário da marca.
Toda essa estrutura segregada, que gerava negócios intragrupo sem propósito
negocial, mediante simulação das operações de venda do recorrente (Avamiller) para a Mundial
Distribuidora, buscava apenas as vendas subfaturadas para a distribuidora, com vistas ao não
pagamento dos reais valores de tributos devidos, conforme bem apontado pela autoridade fiscal:
99. É evidente que o tratamento tributário vantajoso conferido pelo Decreto n°
1.217/1994 e pelo regime de tributação concentrada da Lei n° 10.147/2000
somente seria significativo se a saída de produtos do fabricante fosse feita a
preços muito baixos se comparados aos preços de comercialização (ou preços de
mercado). Nesse ponto, cumpre destacar que essa fiscalização identificou uma
relação entre “preço de venda do fabricante”/”preço de venda da distribuidora”
que, em média, representa um coeficiente que 1 para 3,3 – ou seja, o preço
praticado pela distribuidora é, na média, 330% maior que o praticado pela
fabricante.
100. Prova do interesse da empresa fiscalizada e de suas interligadas na forma
vantajosa(e excepcional) prevista no Decreto n° 1.217/1994 é que, quando o
Poder Executivo, através da publicação do Decreto n° 8.393/2015, retirou do
ordenamento a tributação diferenciada dos cosméticos da posição 3304, a
Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. ingressou com medida
judicial para garantir que seus produtos não fossem tributados pelo IPI na saída
da comercial distribuidora, pois se isso ocorresse, a construção da estrutura que
vinha garantindo redução de tributos federais estaria, ao menos em parte,
comprometida
Infere-se que há total falta de autonomia do recorrente Avamiller, o qual tinha suas
obrigações liquidadas por terceiros, geralmente a Mundial Distribuidora e a Mundial S/A, bem
como que a separação das atividades industriais do recorrente Avamiller e comerciais atacadistas
da Mundial Distribuidora eram aparentes e artificiais, se tratam de vendas simuladas que devem
ser desconsideradas. Vale dizer, o que ocorreu foi uma única operação de industrialização e
comercialização, devendo ser considerada como base de cálculo do IPI o valor da saída dos
produtos em comento do estabelecimento comercial atacadista (Distribuidora Mundial).
Todos esses elementos acima descritos foram muito bem resumidos pela
autoridade fiscal a partir do item 120 do TVF, demonstrando de forma inequívoca a simulação,
conforme a seguir reproduzido:
120. O que se pretendeu, nesse Termo, foi demonstrar que as atividades
comerciais entre a Fiscalizada e a Mundial Distribuidora, embora formalmente
apresentem elementos que pareçam ser usuais nas relações comerciais entre
Fl. 18976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
21
empresas independentes, são, na verdade, infirmadas por diversos elementos que
denotam que essas empresas são, de fato, uma só e que, sua aparente separação
é apenas um subterfúgio para reduzir a tributação, fazendo o IPI, o PIS e a COFINS
incidirem sobre uma base de cálculo menor que a devida na saída do
estabelecimento industrial.
121. Ao longo dessa ação fiscal, assim como ocorreu naquela que resultou no
lançamento objeto do processo 10314.720663/2018-00, essa autoridade fiscal
pôde constatar o seguinte:
121.1. A Fiscalizada realiza quase 100% de suas vendas no mercado interno
para a Mundial Distribuidora – 93,86%; e Mundial Norte Distribuidora –
5,92% (ambas empresas ligadas ou coligadas);
121.2. Os preços que Fiscalizada (fabricante) pratica nas operações de
venda de produtos – particularmente com a Mundial Distribuidora,
responsável pelas vendas no mercado interno, exceto Zona Franca de
Manaus – correspondem, em média, à terça parte dos preços que essa
distribuidora pratica na revenda dos mesmos produtos;
121.3. Os preços dos produtos exportados pela Fiscalizada (excluindo-se os
impostos incidentes sobre a circulação de mercadoria) são, em média, 3,3
vezes maior que os praticados nas operações com Mundial Distribuidora,
evidenciando o subfaturamento nas operações entre Laboratório Avamiller
e Mundial Distribuidora;
121.4. A estrutura organizacional da Fiscalizada é incompleta, faltando-lhe
o setor de vendas; ao mesmo tempo, a estrutura organizacional da Mundial
Distribuidora, também é incompleta, faltando-lhe o setor de compras (é
bom lembrar que a estrutura organizacional apresentada pela Mundial
Distribuidora, embora contemple uma diretoria de “supply”, não possui um
funcionário de seus quadros chefiando o setor), portanto, as empresas
possuem estruturas complementares;
121.5. Além das estruturas organizacionais serem complementares, a
Mundial Distribuidora mantém um estabelecimento administrativo no
mesmo imóvel onde funciona a fábrica da Fiscalizada. Não bastasse tal
“coincidência”, diversos documentos requeridos da Fiscalizada no curso da
ação fiscal, particularmente relacionados aos custos de produção e preços
praticados na venda pelo Laboratório Avamiller foram elaborados por
funcionários da Mundial Distribuidora;
121.6. A direção das empresas é exercida pelas mesmas pessoas, estando à
frente dos negócios Michael Lenn Ceitlin, que além de administrador dos
Laboratórios Avamiller de Cosméticos Ltda, da Mundial Distribuidora de
Produtos de Consumo Ltda. e da Mundial S/A Produtos de Consumo, é
sócio majoritário da Zhepar Participações Ltda, acionista controladora da
holding do Grupo Mundial (Mundial S/A); ainda como administradores
Fl. 18977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
22
comuns a essas empresas constam: Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes
de Freitas (esse último dirigente da Mundial S/A e da Mundial Distribuidora
no período fiscalizado);
121.7. A escrituração contábil revela confusão patrimonial, com rateio de
custos comuns cujos critérios não se explicam (como são os casos de água e
luz) ou, como no caso exemplificativo das despesas com o aluguel do
imóvel à rua Santana de Ipanema, 1182, onde o custo por metro quadrado
é severamente desproporcional às áreas locadas e sublocadas e cuja
justificativa seria a existência de áreas de uso comuns às empresas, como
vestiários, refeitórios etc, ou seja, apenas confirmando que não há
separação entre as empresas. Além desses, ainda há a existência de
despesas com fretes apropriados pela Fiscalizada cuja origem ou destino
não são os estabelecimentos dela;
121.8. Confusão patrimonial caracterizada também pelo uso de marca de
propriedade da Mundial S/A pelo Laboratório Avamiller sem remuneração
de royalties, sem o regular registro no INPI, sem contrato;
121.9. Dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de produtos de marca
pertencente à Mundial S/A realizada em laboratório pertencente à
estrutura organizacional e operado com funcionários e recursos do
Laboratório Avamiller;
121.10. Confusa relação com terceiros, como no caso do contrato com a
empresa “Letra S” para exploração da imagem da artista Sandy, no qual
figura como licenciada a Mundial Distribuidora e como intervenientes a
dona das marcas Impala® e Mundial® (Mundial S/A) e a fabricante
(Laboratório Avamiller), havendo, no contrato, obrigações a serem
cumpridas pelas intervenientes. Esse contrato ainda revela uma
inconsistência insuperável na medida em que a licenciada, alegadamente,
não é encomendante dos produtos licenciados junto à empresa que os
fabrica;
121.11. Falta de capacidade financeira autônoma do Laboratório Avamiller,
caracterizada pela constante necessidade de suprimento de numerários
para honrar obrigações ordinárias combinada com a inexistência de
recebimento regular de numerário pelas vendas que realiza para suas
coligadas;
121.12. Incomum situação em que as empresas fabricante e distribuidora,
embora formalmente independentes, atribuem o mesmo código aos
produtos;
121.13. Insignificante estoque de produtos acabados na fabricante e falta
de comprovação e esclarecimento acerca da origem das informações
necessárias à atividade de planejamento, controle e produção da atividade
fabril bem como existência de elementos que indicam que a fabricante não
Fl. 18978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
23
é quem estabelece os preços que pratica na “venda” de seus produtos, na
medida em que os funcionários que controlam tais informações – quando
elaboradas para entregar à fiscalização – são vinculados à Mundial
Distribuidora;
121.14. Por fim, e não menos relevante, a existência de patrimônio líquido
negativo no Laboratório Avamiller em 31/12/2018, quando o capital social
era de R$ 200.000,00 e o total do patrimônio líquido era DEVEDOR no
montante de R$ 99.666.540,16, ao passo que a Mundial Distribuidora, com
capital social de R$ 100.000,00, somava patrimônio líquido CREDOR de R$
66.808.868,72, o que é evidência de que o Laboratório Avamiller opera de
forma deficitária porque pratica preços subavaliados com sua coligada
enquanto a distribuidora do Grupo Mundial acumula lucros. Além disso, o
endividamento do Laboratório Avamiller em face de seu capital social
denota que a empresa, por si só, seria inviável, pois seu passivo com
empresas do Grupo Mundial totalizava, em 2016, R$ 13 milhões, enquanto
os valores a receber eram de apenas R$ 2,8 milhões. Também se verifica,
no balanço de 2018, que, do total do passivo circulante (R$ 134,352
milhões), 73,35% (R$ 98,551 milhões) correspondem a PIS, COFINS e IPI
declarados e não pagos, demonstrando, de forma clara, que a empresa não
paga os tributos que deve e parece buscar formas de intentar êxito em sua
empreitada, como se verificou no curso de auditoria (com a separação das
atividades de produção e distribuição de produtos do capítulo 33 da TIPI).
Dessa forma, correta a conclusão da decisão recorrida, a seguir transcrita:
31. Dessa forma, entende-se estar correto o procedimento adotado pela
autoridade lançadora, cujo trabalho procura demonstrar que o estabelecimento
destinatário dos produtos fabricados, assim como a Impugnante são, na verdade,
utilizados com a finalidade de reduzir o IPI a ser pago, através de uma venda
fictícia de produtos, tendo ficado comprovado que a Avamiller não possui
autonomia, não recebe pelas mercadorias fornecidas e não efetua o pagamento
de suas despesas. (destaques do original)
Da não aplicação do VTM (Valor Tributável Mínimo)
Não há que se falar em aplicação do art. 196 do RIPI/2010, concernente ao VTM
(Valor Tributável Mínimo), uma vez que não se trata de vendas entre empresas interdependentes
sem observação do VTM.
No caso em questão, conforme bem fundamentado pela autoridade fiscal, se trata
de simulação de vendas entre o industrial recorrente (Avamiller) e a comercial atacadista
(Distribuidora Mundial), de modo que a Fiscalização corretamente desconsiderou os valores
dessas vendas simuladas e considerou como base de cálculo do IPI, em razão dessa simulação, o
valor da saídas dos produtos em questão da comercial atacadista (Distribuidora Mundial).
Fl. 18979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
24
Do abuso de personalidade, da não aplicação do art. 116 do CTN e da alegação no
sentido de que as operações eram lícitas
O recorrente aduz que o julgador da DRJ afastou seus argumentos com base na
fundamentação no sentido de que “não possui autonomia, não recebe pelas mercadorias
fornecidas e não efetua o pagamento de suas despesas”.
No entanto, argumenta o recorrente que “as alegações da decisão administrativa
não prosperam, visto que a Recorrente e as duas pessoas jurídicas solidários têm personalidades
jurídicas distintas; com atividades próprias; gestão autônoma; negócios exclusivos; além de
possuírem registros, inscrições e cadastros individualizados”, bem como que “apesar de
pertencerem ao mesmo grupo econômico, tais empresas têm vida jurídica formal e efetivamente
separadas, rechaçando por completo a malfadada alegação fiscal, que pretende demonstrar a
confusão patrimonial entre a recorrente e a Co-responsável Mundial S/A”.
Sem razão o recorrente, pois, conforme consta do TVF, a Fiscalização corretamente
concluiu que houve “abuso de personalidade decorrente de confusão patrimonial e desvio de
finalidade (esse último particularmente relacionado à prática de atos ilícitos na esfera tributária
que visaram modificar as características do fato gerador, resultando em redução indevida de base
de cálculo e, consequentemente, do tributo devido)”, e, por isso mesmo, considerou que houve
simulação nas operações de venda entre o industrial recorrente (Avamiller) e a comercial
atacadista (Distribuidora Mundial).

Ademais, diferentemente do alegado na peça recursal, o presente caso sequer
envolveu a aplicação do art. 116 do CTN, pois se trata de hipótese enquadrada como simulação,
conforme bem fundamentado pela DRJ:
29. Assim, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado por
simulação, dolo ou outra espécie de fraude fiscal, deve a administração tributária
comprovar a existência do vício e efetivar o lançamento correspondente ao
tributo, desconsiderando o ato viciado e/ou considerando aquele efetivamente
realizado e encoberto pelo dolo, pela fraude ou pela simulação.
30. Por conseguinte, não se aplica a regra insculpida no parágrafo único do art.
116 do CTN, como entende a impugnante, porque não se trata, na hipótese, de
caso de elisão fiscal, mas sim, de fraude. Quando há a transposição da linha
divisória que separa a elisão da fraude, a tipificação da conduta e o respectivo
mecanismo de apuração se dão pelo art. 149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo
único, do CTN.

O recorrente sustenta que as operações eram lícitas e que as empresas possuíam
atuação autônoma, com registros, inscrições e cadastros individualizados. É natural a tentativa de
demonstrar uma aparência real nas operações simuladas, por exemplo, a inscrição no CNPJ e em
outros órgãos das empresas envolvidas na simulação, no entanto, no caso sob análise, a
Fiscalização logrou êxito em evidenciar a supracitada simulação, apresentando diversas
Fl. 18980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
25
constatações que corroboram a sua conclusão, já assinaladas neste voto, e, dessa forma, correto o
procedimento adotado pela autoridade fiscal.

Correção dos valores lançados

Quanto à correção dos valores lançados, cumpre assinalar que estão corretos, não
havendo nenhum erro ou equívoco no cálculo, conforme bem fundamentado pela DRJ:
37. Observa-se claramente que a fiscalização, diferentemente do que afirma a
Impugnante, utilizou na base de cálculo unicamente os valores das saídas da
distribuidora de produtos oriundos da Avamiller, tendo excluído aqueles sujeitos à
alíquota zero ou isentas, tais quais as vendas para a ZFM e Áreas de Livre
Comércio.
38. No que se refere à reclamação acerca da não exclusão do ICMS-ST, fica sem
sentido o questionamento uma vez que tal incidência não ocorre nas notas da
distribuidora, não tendo a Impugnante apontado quando isso teria ocorrido.
39. Quanto ao IPI, conforme se vê no passo a passo da determinação da base de
cálculo, a fiscalização deduziu os valores apurados pela Avamiller quando das
vendas para a Mundial Distribuidora.

A apuração da base de cálculo consta, de forma detalhada, nos itens 124 a 126 do
TVF, bem como no Anexo II do TVF. Resta claro que também foram excluídos da base de cálculo os
valores de devoluções de vendas e não há valores referentes à nota fiscal cancelada.

Dessa forma, correta a apuração do tributo devido efetuada pela autoridade fiscal.
Da alegada cobrança em duplicidade do tributo
Também não procede a alegação de exigência do tributo em duplicidade, conforme
bem apontado pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), por meio das contrarrazões
apresentadas:
III.6 Da inexistência de cobrança duplicada de tributo
O RECORRENTE alega que teria ocorrido exigência de tributo em duplicidade, já
que o Decreto n. 8.393/2015 “impõe à Distribuidora Interdependente o
pagamento do IPI quando da saída dos produtos adquiridos da Industrial
Interdependente”. A afirmativa não é verdadeira.
A alegação é totalmente desprovida de demonstrativo de pagamento de IPI por
parte da distribuidora. Não há a indicação de nenhum registro contábil desse
recolhimento, que certamente reduziria a zero a autuação, dada a não
cumulatividade do tributo, que permitiria o aproveitamento de créditos. A
empresa atacadista (MUNDIAL DISTRIBUIDORA) inclusive possui medida judicial
ajuizada contra o Decreto n. 8.393/2015, nas posições da tabela TIPI que foram
alcançadas pela norma!
Fl. 18981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
26
Como demonstrado em todo o relatório fiscal, a distribuidora não era equiparada
a industrial, motivo pelo qual não recolhia o tributo. Esse foi o motivo da criação
de etapa simulada de venda, a preço subfaturado, sem intuito comercial, feita
apenas para a realização de planejamento tributário abusivo.
Logo, não há nenhuma cobrança em duplicidade do IPI exigido por meio do auto de
infração em questão.
Da Multa Qualificada
O art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei 4.502, de 1964, com redação dada pelo art.
13 da Lei 11.488, de 2007, base legal da multa, assim dispõem:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será: (...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
Assim dispõem os artigos acima mencionados:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (destaques
nosso)
O recorrente Avamiller pleiteia a revisão da qualificação da multa aplicada,
argumentando que inexistiu ato simulado ou fraudulento.
Fl. 18982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
27
Conforma já exposto, a Fiscalização apresentou várias constatações que evidenciam
a simulação das vendas de produtos realizadas pelo industrial recorrente (Avamiller) para a
comercial atacadista (Mundial Distribuidora) com vistas a não pagar o valor real do IPI devido,
concluindo a autoridade fiscal que tais operações são fictícias. Dessa forma, a Fiscalização, de
forma correta, considerou como base de cálculo do IPI devido os valores das saídas dos produtos
da comercial atacadista (Mundial Distribuidora) para terceiros, que de fato representa o valor real
a ser considerado como base de cálculo do IPI.
Oportuno reproduzir parte da fundamentação consignada pela Fiscalização no TVF
acerca da multa qualificada:
139. Diante do que se expôs até aqui, é possível dizer que o sujeito passivo teve
sua condição pessoal (fabricante) modificada mediante artifício que separou,
apenas formalmente, as operações de produção e comercialização de tal modo
que o fato gerador sujeito à incidência tributária restou minimizado com o
evidente intuito de pagar menos tributos. Tal situação enseja vislumbrar, nesse
caso, a ocorrência de sonegação fiscal pela intencional (dolosa) atitude de
modificar a condição pessoal do sujeito passivo com fim específico de reduzir as
bases de cálculo do PIS, da COFINS e do IPI, impedindo que a autoridade
fazendária tome conhecimento da ocorrência do fato tributável nas operações
onde as vendas efetivamente ocorreram (ou seja, quando os produtos são
vendidos para empresas não ligadas).
140. Se nesse caso é possível identificar a sonegação prevista no art. 71 da Lei n°
4.502/1964, por outro, não se descarta o enquadramento no disposto no art. 72,
fraude, pois a atitude de dividir a empresa de forma artificial apenas para
economizar tributo ainda modifica as características do fato gerador,
particularmente atuando no seu aspecto quantitativo, reduzindo a base de cálculo
nas saídas ou vendas da atividade sujeita à tributação concentrada (espécie de
substituição dos sujeitos passivos da cadeia produtiva)para ampliá-la de forma
desproporcional na atividade sujeita a alíquota zero.
141. Tal atitude poderia ser apenas um planejamento tributário, contudo, quando
se verifica que a estrutura organizacional da empresa e sua forma de funcionar
revelam confusão patrimonial ou desvio de finalidade, verifica-se o rompimento
da tênue diferença elisão e evasão de tributos, tendendo para o aspecto da
intenção de pagar menos tributos, mesmo que isso signifique o descumprimento
de normas jurídicas.
142. Inclusive, a intenção de pagar menos tributos parece estar na essência da
atuação do Grupo Mundial, bastando fazer pesquisa na web para constatar
inúmeras medidas judiciais de cobranças de tributos e também de adoção teses
jurídicas que são levadas aos tribunais com a intenção de ver reconhecidas
ilegalidades nas exigências tributárias. (destaques nosso)
No caso sob julgamento, é nítida a sonegação, vale dizer, a ação dolosa do
recorrente Avamiller com vistas a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
Fl. 18983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
28
parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal relativa
ao IPI, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Também resta clara a fraude consistente na ação dolosa do recorrente Avamiller
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal relativa ao IPI, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido e evitar o seu pagamento.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada.
Alegou ainda o recorrente que a multa qualificada seria confiscatória e, por isso
mesmo, deve ser reduzida ao valor do tributo, sob pena de caracterizar-se como verdadeiro
confisco.
Tal argumento não procede, uma vez que a aludida multa fora aplicada em estrita
observância à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade fiscal.
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
fiscal, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não
podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o argumento violação a princípio
constitucional.
Ademais, como bem pontuado pela DRJ, não cabe a este Conselho se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No entanto, quanto ao percentual aplicado, cumpre destacar que o Supremo
Tribunal Federal – STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 863), em 03 de outubro de 2024,
firmou a seguinte tese:
Tema 863 - Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Relator: MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE 736090
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da
Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade
ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada
ou declarada de forma inexata (atual § 1o c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei
9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
Tese: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e
cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23,
observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo. (destaques nosso)
Fl. 18984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
29

Apesar do caso sob julgamento se referir ao art. 44 da Lei 9.430/96, infere-se que a
tese firmada se refere à multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio,
infrações dispostas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502, de 1964, estabelecendo para esses casos,
inclusive para as multas estabelecidas pelos Estados e Municípios, o limite de 100% do valor do
tributo devido.

Vale dizer, o limite estabelecido pelo STF se refere à multa de ofício qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio, infrações dispostas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, de
modo que se aplica a qualquer multa de ofício assim qualificada, tanto no âmbito federal como no
âmbito estadual e municipal.

É o que se depreende da leitura dos votos dos eminentes Ministros da Suprema
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) n. 736090 (Leading Case):
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
(...) Os limites da multa de lançamento de ofício decorrente do não pagamento
do tributo qualificado pela conduta dolosa do agente (sonegação, fraude e
conluio) são apreciados no presente Tema no 863 da Repercussão Geral. Destaco
que estão compreendidas nas circunstâncias qualificadoras as condutas dolosas
discriminadas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, as quais podem ensejar
representação criminal, na forma da Lei no 8.137/90, o mesmo podendo se dizer
de outras infrações dolosas que recebam do legislador penal uma atenção
especial ( v. g. descaminho).
Ocorre que, até então, o legislador complementar não editou normas gerais a
respeito dos limites qualitativos e quantitativos das sanções tributárias impostas
por infração à legislação tributária, objeto do tema em discussão. Na ausência
dessas normas e estando em jogo norma constitucional protetiva de direitos
fundamentais do contribuinte, como a vedação do confisco, cumpre ao Poder
Judiciário, ante provocação, atuar. (...)
Por outro lado, fixar um limite quantitativo muito alto para as multas
qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio pode importar em efeito
confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal. Afora isso, o patamar
muito alto poderia, por exemplo, estimular a sanha arrecadatória, por permitir a
edição de novas leis majorando os valores de multas anteriormente
estabelecidos em patamar mais baixo, destoando das funções que as sanções
devem desempenhar na ordem jurídica. (...)
Vistos os julgados relevantes da Corte em torno do presente assunto, passo a
tratar dos limites das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou
conluio. (...)
É incontroverso, na jurisprudência da Corte, que é evidentemente confiscatória
multa punitiva qualificada que chegue a 500% do débito tributário ou a 300% do
valor da operação, níveis que já foram considerados inconstitucionais (ADI no
551/DF e ADI no 1.075-MC/DF).
Qual seria, então, um patamar máximo de sanção que tenha por objetivo punir
as condutas enumeradas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e seja compatível
Fl. 18985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
30
com a cláusula da vedação de confisco, vista sob o enfoque da razoabilidade e da
proporcionalidade? Quais critérios (objetivos e/ou subjetivos) de graduação
poderiam ser adotados para aproximar o mais possível as multas fiscais à conduta
do contribuinte e aos objetivos maiores de conformidade fiscal? (...)
Julgo, ademais, que as limitações quanto às multas qualificadas em razão de
sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal devem ser adotadas
igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Com efeito, não se pode dizer que, para fins
de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos
grave a depender do ente federado envolvido. (...)
Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada
em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23.
Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou
conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI,
da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito
tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44,
§ 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se
considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...)
Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado
pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como
se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de
150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito
passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última
versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal.
Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no
14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral.
Reitero, aqui, que a Corte já se valeu de parâmetro previsto em lei da União para
elaborar tese de repercussão geral (nesse sentido: Tema no 1.062). Nessa toada,
até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a
100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como
definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a
150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.

VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Vogal): Trata-se de Recurso Extraordinário
em que se discute a constitucionalidade da multa qualificada de 150% prevista no
art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
Referida multa incide quando verificada a existência de sonegação, fraude ou
conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. (...)
O Ministro Relator, Dias Toffoli, destacou a necessidade de o legislador estabelecer
a possibilidade de gradação da penalidade de acordo com a gravidade de cada
Fl. 18986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
31
caso concreto e considerou que os critérios atuais – vigentes desde a Lei
14.698/2023 – são válidos, tendo em vista os ditames da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Além disso, determinou que os valores hoje estabelecidos na Lei Federal devem
ser provisoriamente observados por todos os entes da Federação como patamar
máximo, até que sobrevenha Lei Complementar dispondo sobre a matéria de
forma abrangente – o Senado já debate essa questão no Projeto de Lei
Complementar n. 124/22. (...)
Nessa perspectiva, parece-me adequada a posição do Ministro Relator, no sentido
de definir o parâmetro adotado atualmente pela União como limite para a multa
tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio para todos os entes da
federação até que o Congresso Nacional disponha sobre a matéria, de forma
ampla e sistematizada, no livre exercício de sua competência para estabelecer
normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da Constituição), e
sem qualquer limitação, em princípio, de seu poder de conformação para
estabelecer regras de graduação das penalidades de forma proporcional às
condutas que objetiva coibir.
Assim, acompanho o Ministro Relator quanto à tese.

VOTO-VOGAL :
O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA: 1. Temos em análise a limitação
máxima das multas tributárias qualificadas por sonegação, conluio e fraude, em
discussão trazida a partir dos percentuais contidos no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (...)

VOTO-VOGAL
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de recurso extraordinário
interposto por Posto Tropiferco Ltda. e outros contra acórdão mediante o qual o
Tribunal Regional Federal da 4a Região declarou, na conformidade de precedente
de seu órgão especial, a constitucionalidade da multa de 150% (cento e cinquenta
por cento) prevista no art. 44, II, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei n. 11.488/2007. (...)
Vale registrar que são objeto de exame por esta Suprema Corte: i) as multas
tributárias moratórias, no que se refere aos limites para sua fixação à luz da
vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 882.461 – Tema n. 816/RG); e ii)
as multas tributárias isoladas, no que tange ao caráter confiscatório (RE 882.461 –
Tema n. 487/RG).
Neste processo (Tema n. 863/RG), cabe ao Tribunal analisar os limites das multas
tributárias de ofício ou, na esteira da citada classificação doutrinária, das multas
qualificadas – de maior gravidade e reprovabilidade em virtude do caráter doloso,
inclusive com repercussão, no mais das vezes, na esfera penal ante eventual
caracterização de sonegação fiscal. (...)

VOTO
Fl. 18987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
32
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Sr. Presidente, temos para exame
o Tema 863 da repercussão geral, assim descrito: “Limites da multa fiscal
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação
constitucional ao efeito confiscatório.” (...)
Cumpre-nos analisar o Tema 863, que trata da multa qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, assim definidos na Lei 4.502/1964 nos seguintes
termos: (...)
Efetivamente, conforme bem destacado pelo Eminente Relator, os percentuais
estabelecidos pelo legislador federal podem ser adotados como teto para os
demais entes federativos - que, no exercício de sua autonomia, podem fixar
percentuais diferentes, desde que mais favoráveis aos contribuintes. (...)

V O T O - V O G A L
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de recurso extraordinário
interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a , da Constituição
Federal, em que se discute, sob a ótica do art. 150, inciso IV, do texto
constitucional, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição, tendo em
vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. (...)
Por fim, menciono as multas de lançamento de ofício, que podem ser
qualificadas ou não qualificadas. A diferença entre elas reside na atuação do
sujeito passivo da relação tributária: enquanto as multas não qualificadas
decorrem de infrações como falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e declaração inexata, a modalidade qualificada pune tais
descumprimentos de obrigações quando há, ainda, uma conduta dolosa do
contribuinte, configurada por atos reprimidos na esfera penal, como sonegação,
fraude e conluio.
Enquanto os limites da multa não qualificada serão apreciados no bojo do RE
1.335.293 (tema 1.195), de relatoria do Ministro Nunes Marques, a presente
controvérsia versa sobre o percentual da multa qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
Por sua própria natureza – decorrente da gravidade da conduta dolosa do
contribuinte –, as multas qualificadas são punidas com maior rigor pelo
legislador e, por essa razão, são dosadas em patamares mais elevados. (...)
Ante o exposto, acompanho o eminente relator no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio para o limite de 100% (cem por cento) do débito tributário.
Ademais, acompanho as propostas de tese de repercussão geral e de modulação
de efeitos da decisão, nos termos dos votos do relator e do Ministro Flávio Dino.

Há precedente recente deste Conselho, acórdão n. 3201-012.209, proferido na
sessão de 17 de dezembro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, sob a
relatoria do eminente conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, por meio do qual se aplicou o limite de
100% fixado pelo STF no caso de multa aplicada com base no art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei
Fl. 18988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
33
4.502, de 1964, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.488, de 2007, cuja ementa segue
parcialmente reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100% em
decorrência de decisão do STF em repercussão geral.

Importante transcrever parte do voto do eminente relator acerca da aplicação da
tese firmada pelo STF à multa em apreço:
A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo (auto de infração – fl. 14
do processo):
Lei 4.502/1964
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques
acrescentados)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante,
exceto a reincidência específica; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma
circunstância agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6 o serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos
(Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 7o , e Lei no 11.488, de 2007, art. 13 ).
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida (Lei no 4.502, de 1964,
art. 80, § 8o , e Lei no 11.488, de 2007, art. 13) :
Fl. 18989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
34
I - juntamente com o imposto, quando este não houver sido lançado nem
recolhido (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 8o, inciso I, e Lei no 11.488, de
2007, art. 13); ou
II - isoladamente, nos demais casos (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 8o,
inciso II, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13 ).
§ 9o A multa de que trata este artigo aplica-se, também, aos que derem
causa a ressarcimento indevido de crédito de imposto (Lei no 4.502, de
1964, art. 80, § 9o , Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 4o, e Lei no 11.488, de
2007, art. 13 ).
§ 10. No caso dos incisos I e II do § 6 o , a majoração incidirá apenas sobre a
parte do valor do imposto em relação à qual houver sido verificada a
ocorrência de circunstância agravante ou qualificativa, na prática da
respectiva infração. (gn)
As conclusões sobre a qualificação estão sustentadas não apenas em um fato ou
uma empresa, mas em conjunto sólido de indícios. O dolo praticado para
fornecer créditos, omitir recebimentos, alterar o quadro social, encobrir
operações fiscais, com prática de simulação e fraude, restaram comprovados.
Todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos
termos do art. 80, § 6o da Lei no 4.502/64.
Descabe transcrever novamente o constatado, porém, a soma dos fatores indica
que eram as mesmas pessoas que negociavam as mercadorias. Para transmissão
de notas fiscais, era usado o mesmo IP (endereço de dispositivo conectado à
internet). As mercadorias não saiam do endereço de Lemac, que, por sua vez,
repassava valores à Nucleo e seus sócios ou administradores. A circularização
indica que foi usado o CNPJ da Lemac e da Núcleo, dependendo da época ou
situação, e que Lemac forneceu notas fiscais sem que houvesse comprovação dos
produtos respectivos.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. Em
03/10/2024, foi reconhecida, pelo STF, a repercussão geral no RE 736.090 (tema
863) nos seguintes termos: (...)
A decisão é bastante recente e apreciou diretamente a situação prevista no art.
44 da Lei 9.430/1996. Porém, restou definido pelo STF que as multas aplicadas,
inclusive por demais entes federativos, em casos de sonegação, fraude ou conluio
devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a
150% da dívida apenas em caso de reincidência. A reincidência é aplicável a partir
da Lei 14.689/2023, sendo que se trata aqui da fraude praticada.
Além do mais, há previsão específica de aplicação pelo Carf dos julgados das
Cortes Superiores no rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral no art.
Fl. 18990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
35
99 do Ricarf (Portaria MF 1.634/2023). Assim, a redução deve ser aplicada ao
caso em análise. (destaques do original)

Com efeito, o caput do artigo 99 do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023, dispõe que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito deste Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral.

Logo, o limite fixado pelo STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 863), de 100%,
se aplica às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, dispostas na legislação
federal, estadual ou municipal, de sorte que o percentual disposto no art. 80, caput e § 6o, inciso II,
da Lei 4.502, de 1964, de 150%, deve se adequar ao limite de 100% fixado pelo STF, e, por isso
mesmo, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o percentual da multa aplicada de 150%
para 100% do tributo devido.
Perícia, intimação dirigida ao endereço do advogado e pedido de sustentação oral
A perícia se presta para dirimir questão para a qual se exige conhecimento técnico
especializado. No caso sob análise, entendo desnecessária a perícia, na medida em que há
elementos suficientes para análise e julgamento do pleito.
Não merece acolhida o pleito recursal atinente à intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula Carf n. 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho (Portaria MF n.
1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, no que diz respeito às matérias desse tópico, nego provimento.
Fl. 18991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
36
Sujeição Passiva Solidária
Os sujeitos passivos responsáveis solidários Michael Lenn Ceitlin, Júlio César
Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas interpuseram recursos voluntários em face da autuação,
por meio dos quais, repisam os argumentos apresentados por meio das impugnações, resumidos
no item 15.2 do relatório deste voto, ou seja, em síntese, contestam as suas responsabilidades
solidárias atribuídas pela autoridade fiscal por meio do auto de infração em apreço.
Conforme visto, restou evidenciada a confusão patrimonial, concluindo a
Fiscalização que a separação das atividades de fabricação e venda do recorrente Avamiller e da
distribuidora principal Mundial Distribuidora é apenas aparente, criadas tão somente para não
pagar o IPI realmente devido, devendo, dessa forma, ser considerado como valor tributável o valor
referente à comercialização dos produtos da mencionada distribuidora com terceiros.
Para o período fiscalizado (2016), a composição e os administradores das
supracitadas empresas, (i) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. (Avamiller), (ii) Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. (Mundial Distribuidora) e (iii) Mundial S/A Produtos
de Consumo (Mundial S/A), segundo constatado pela Fiscalização e consignado no TVF, é a
seguinte:
1) Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.(cujo capital social pertence a outras
duas empresas: Mundial S/A Produtos de Consumo, com 99% das quotas do
capital social e Éberle Equipamentos e Processos S/A, com 1% do capital social),
é administrado por Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara;
2) Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda, também controlada pela
Mundial S/A e cujos administradores são Michael Lenn Ceitlin, Júlio César
Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas; e
3) Mundial S/A Produtos de Consumo, com os mesmos administradores da
distribuidora até outubro de 2019.
Conforme detalhadamente consignado pela autoridade fiscal no TVF, resta claro o
conhecimento e a participação dos administradores das empresas acima discriminadas, Michael
Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas na simulação constatada, vale
dizer, na confusão patrimonial criada pelos administradores das empresas em questão, ou ao
menos com o conhecimento deles, com vistas ao não pagamento do imposto devido.
Observa-se que no ano de 2016 figuraram como administradores das três empresas
envolvidas na simulação as mesmas pessoas, Michael Lenn Ceitlin e Júlio César Câmara, e figurou
como administrador de duas empresas, Marcelo Fagondes de Freitas, sendo essas pessoas as
representantes e administradoras dessas empresas, conforme constatado pela Fiscalização, de
modo que se infere ser impossível a não participação ou o desconhecimento da simulação
perpetrada com vistas ao não pagamento do tributo devido por parte dessas pessoas físicas.
Fl. 18992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
37
Verifica-se ainda que durante o período em que ocorreu o procedimento de
fiscalização, de dezembro de 2018 a setembro de 2020, as informações acerca do período
fiscalizado (2016) foram prestadas à autoridade fiscal por meio de procurador constituído pelo
mesmo representante e administrador do recorrente Avamiller e das demais empresas
envolvidas (Mundial Distribuidora e Mundial S/A), no ano de 2016, Michael Lenn Ceitlin,
conforme descrito no TVF, o que demonstra que de fato tal pessoa representava e administrava o
recorrente Avamiller na época dos fatos, e, ainda, no período em que ocorreu a ação fiscal,
reforçando a sua responsabilidade e ciência dos fatos constatados pela autoridade fiscal.
Importante destacar que Michael Lenn Ceitlin, além de ser o principal
administrador das empresas envolvidas diretamente na simulação (Avamiller e Mundial
Distribuidora), detém o controle acionário da Mundial S/A, ou seja, efetivamente representa e
administra todas as empresas envolvidas.
Além de Michael Lenn Ceitlin, a Fiscalização constatou que também há os
administradores Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas. A participação deles pode ser
evidenciada, por exemplo, por meio das atas das reuniões do Conselho de Administração da
companhia aberta (Mundial S/A Produtos de Consumo – CNPJ 88.610.191/0001-54), evidenciada
pela Fiscalização, conforme abaixo transcrito:
129. Ainda é relevante que a empresa líder (Mundial S/A Produto de Consumo –
holding do Grupo Mundial), uma sociedade anônima de capital aberto, possui
controle acionário de Zhepar Participações Ltda, cujo sócio administrador é
Michael Lenn Ceitlin, que também é o principal administrador da Fiscalizada
(Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.), da Diligenciada (Mundial
Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda.) e da própria holding, onde, em
2016, além de presidente executivo, era também presidente do Conselho
Administrativo.
130. Além de Michael Lenn Ceitlin, a estrutura organizacional conta com outras
pessoas que se repetem na gestão do negócio do Grupo Empresarial, são eles:
Júlio César Câmara (dirigente da Mundial Distribuidora, do Laboratório Avamiller
e da Mundial S/A) e Marcelo Fagondes de Freitas (dirigente da Mundial
Distribuidora e da Mundial S/A), tudo no ano de 2016.
Fl. 18993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
38

131. Diante de tais evidências, é certo que a estrutura organizacional do Grupo
Empresarial, se não foi obra de criação dos seus administradores, conta,
certamente, com a aprovação deles.
Os artigos 124 e 135 do CTN assim dispõem:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 18994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
39
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (destaques nosso)
Sendo assim, a Fiscalização considerou como sujeitos passivos solidários, com base
nos arts. 135 e 124, I, do CTN, além da Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda. e a
Mundial S/A – Produtos de Consumo, as quais não apresentaram recurso voluntário, as pessoas
físicas administradoras e representantes das pessoas jurídicas envolvidas na simulação, Michael
Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas, conforme parte da
fundamentação constante do TVF, a seguir reproduzida:
133. Por todo exposto, serão considerados sujeitos passivos solidários no
presente lançamento as seguintes pessoas físicas e jurídicas, que serão
informadas no corpo do auto de infração: (...)
133.3. Michael Lenn Ceitlin (295.996.600-72) – na condição de principal
executivo do Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. e da Mundial
Distribuidora de Produtos em Consumo Ltda. e detentor do controle acionário e
direção da empresa líder do Grupo Mundial e também porque a legislação
tributária atribui ao administrador a responsabilidade por atos ilícitos (art. 135 do
CTN, combinado com o art. 124, inciso I, do mesmo diploma), como o
caracterizado com a criação ou aproveitamento de estrutura organizacional que
permitiu a separação, fictícia, das atividades de produção e distribuição de
produtos cosméticos do capítulo 33 da TIPI com intuito de pagar menos tributos a
título de PIS, COFINS e IPI no ano de 2016. Ademais, vislumbra-se que a estrutura
utilizada pela direção do Grupo Mundial apresenta elementos inerentes ao abuso
de personalidade decorrentes de confusão patrimonial e desvio de finalidade
(esse último particularmente relacionado à prática de atos ilícitos na esfera
tributária que visaram modificar as características do fato gerador, resultando em
redução indevida de base de cálculo e, consequentemente, do tributo devido);
133.4. Júlio César Câmara (438.373.870-20) – na condição de dirigente das
empresas com estruturas complementares: Laboratório Avamiller de Cosméticos
Ltda, da Mundial Distribuidora de Produtos em Consumo Ltda. e da empresa líder
do Grupo Mundial; e ainda porque a legislação tributária atribui ao administrador
a responsabilidade por atos ilícitos (art. 135 do CTN, combinado com o art. 124,
inciso I, do mesmo diploma), como o caracterizado com a criação ou
aproveitamento de estrutura organizacional que permite a separação fictícia das
atividades de produção e distribuição com evidente intuito de redução de tributos
a pagar a título de PIS, COFINS e IPI. Ademais, vislumbra-se que a estrutura
Fl. 18995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
40
utilizada pela direção do Grupo Mundial apresenta elementos inerentes ao abuso
de personalidade decorrentes de confusão patrimonial e desvio de finalidade(esse
último particularmente relacionado à prática de atos ilícitos na esfera tributária
que visaram modificar as características do fato gerador, resultando em redução
indevida de base de cálculo e, consequentemente, do tributo devido);
133.5. Marcelo Fagondes de Freitas (526.944.020-20) - na condição de dirigente
das empresas responsáveis solidárias: Mundial Distribuidora de Produtos em
Consumo Ltda. e Mundial S/A Produtos de Consumo, líder do Grupo Mundial e
ainda porque a legislação tributária atribui ao administrador a responsabilidade
por atos ilícitos (art. 135 do CTN, combinado com o art. 124, inciso I, do mesmo
diploma), como o caracterizado com a criação ou aproveitamento de estrutura
organizacional que permitiu a separação fictícia das atividades de produção e
distribuição de produtos sujeitos a incidência concentrada do PIS, COFINS e IPI nas
saídas/vendas da indústria com evidente intuito de redução dos tributos devidos.
Ademais, vislumbra-se que a estrutura utilizada pela direção do Grupo Mundial
apresenta elementos inerentes ao abuso de personalidade decorrentes de
confusão patrimonial e desvio de finalidade (esse último particularmente
relacionado à prática de atos ilícitos na esfera tributária que visaram modificar as
características do fato gerador, resultando em redução indevida de base de
cálculo e, consequentemente, do tributo devido). (...)
Diante de todas a evidências apresentadas pela Fiscalização acerca da simulação
ocorrida entre o industrial recorrente Avamiller e a comercial atacadista (Mundial Distribuidora),
resta inequívoca a participação e o conhecimento das operações simuladas por parte dos seus
administradores Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas.
Por isso mesmo, correta as responsabilidades solidárias atribuídas pela Fiscalização
a eles, com base no art. 135 e no art. 124, I, do CTN, em razão de, como representantes das
pessoas jurídicas envolvidas, terem praticados atos que caracterizam a simulação, vale dizer, atos
com excesso de poder e infração de lei, contrato social ou estatuto, além do evidente interesse
comum de todos na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal concernente ao
IPI.
Logo, nego provimento aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis
solidários Michael Lenn Ceitlin, Júlio César Câmara e Marcelo Fagondes de Freitas.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente Laboratório
Avamiller de Cosméticos Ltda., referentes à decretação de nulidade do acórdão recorrido, à
decretação de nulidade do auto de infração e ao pedido de perícia, e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir o percentual da multa aplicada de 150% para 100%
Fl. 18996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.870 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720195/2020-98
41
do tributo devido, bem como nego provimento aos recursos voluntários interpostos pelos
responsáveis solidários Júlio Cesar Câmara, Marcelo Fagondes de Freitas e Michael Lenn Ceitlin.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 18997
DF CARF MF
Original